Tribunal: TCU
Processo: 011.789/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pelo Exmo. Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas, nas palavras do Parquet de Contas, ao possível prejuízo ao erário supostamente causado pela utilização da prática chamada "pejotização" por parte do ex-juiz Sergio Fernando Moro e da consultoria Alvarez & Marsal, no valor de pelo menos R$ 2,2 milhões, devido à falta de pagamento de tributos relativos aos valores recebidos pelos serviços prestados àquela consultoria, conforme notícia divulgada no site Conjur (https://www.conjur.com.br/2022-fev-12/moro-sonegou-22-milhoes-servicos-consultoria-eua) e tendo em vista que a RFB, embora instada a prestar informações sobre eventuais providências de sua competência para apurar essa questão, até o momento não se manifestou (peça 1, p. 1). Considerando estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes dos normativos aplicáveis; Considerando que não há na causa de pedir ou no pedido elementos que satisfaçam as condições para que os presentes autos sejam considerados conexos com os autos do TC Processo 006.684/2021-1 , nos termos do art. 18-F, § 3o, da Resolução-TCU 175/2005; Considerando que o expediente direcionado à RFB é recente, de sorte que é razoável supor que aquele órgão ainda não teve tempo hábil para avaliar se houve irregularidades na contratação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Fernando Moro pela consultoria Alvarez & Marsal, com relação ao recebimento de rendimentos assemelhado à prática de "pejotização"; Considerando que o requerimento de tal avaliação imiscui-se em atos interna corporis da RFB, restando controvertida a própria juridicidade da existência de competência do TCU neste sentido, ressalvada, por óbvio, a jurisdição e competência futura desta Corte em caso de desídia daquele órgão no trato da referida matéria, em alinhamento ao que restou decidido no Acórdão 1387/2020-TCU-Plenário ; Considerando que não se mostra periclitante a espera, por um tempo razoável, para a manifestação da RFB, não se vislumbrando caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, e no art. 103, §1o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o requerimento de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ao representante; e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.789/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.